Tribunal: STF
Processo: Rcl 62704
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Reclamação. Análise da distribuição. Prevenção configurada. Art. 69 do RISTF. Manutenção da relatoria.



      1. O Ministro Nunes Marques submeteu o feito a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:



    “1. Por meio da petição n. 114.369/2023, o autor requer a remessa do processo à Presidência para que realize redistribuição desta reclamação, por prevenção, ao ministro Gilmar Mendes. 



    2. Remetam o processo ao responsável pela distribuição, o Presidente do Tribunal.”



      2. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Trata-se de Reclamação ajuizada por Paulo Cesar Melo de Sá contra decisão da 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, nos autos da Ação Penal nº 5036297- 48.2020.4.02.5101, relativa à chamada Operação Favorito, requerendo o trancamento da ação penal. O reclamante indica na petição inicial a prevenção do Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes, relator da Rcl nº 61.005. 



    Pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, considerando as origens apresentadas, revelou a existência dos seguintes processos, relativos à Operação Favorito: 



    - HC nº 188.727 – Impetrado em favor de Vinícius Ferreira Peixoto, impugnando decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 592.352. Distribuição livre determinada pela Presidência (doc. 58 dos autos do HC). Relator sorteado Min. Celso de Mello. Liminar deferida pela Presidência em 27/07/2020. Substituição de relatoria para o Sr. Ministro Nunes Marques em 17/11/2020. Ordem concedida em parte em 10/03/2021. Trânsito em julgado em 08/02/2022. 



    - HC nº 198.579 – Impetrado em favor de Mario Peixoto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 604.963. Distribuído por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Nunes Marques, vinculado ao HC nº 188.727, nos termos do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Não conhecido, em decisão datada de 08/03/2021. Transitado em julgado em 17/030/2021. 



    - HC 199.297 – Impetrado em favor de Mario Peixoto, contra mesmo ato atacado no HC anterior. Distribuído por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Nunes Marques, relator dos processos anteriores relativos à mesma Operação. Ordem concedida em parte em 12/05/2021. Transitando em julgado em 22/05/2021. 



    A Rcl nº 61.005, por sua vez, foi proposta por João Augusto Morais Monteiro contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 715.442. Na origem, refere-se à Ação Penal nº 0505914-23.2017.4.02.5101, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, relativa à Operação Ponto Final. 



    Considerando que o Reclamante não é parte na Rcl nº 61.005, que se refere à ação penal e Operação policial distintas, afastou-se, salvo melhor juízo, a aplicação do art. 70, caput do RISTF, deixando de se apontar a prevenção para este processo. Considerando, ainda, que os feitos relativos à Operação Favorito estão sob a relatoria do Exmo. Sr. Ministro Nunes Marques, o presente feito foi distribuído à Sua Excelência, nos termos do art. 69, caput do Regimento Interno desta Corte. 



      3. Não é caso de redistribuição.



      4. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Paulo Cesar Melo de Sá contra decisão do Juízo da 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, nos autos da Ação Penal nº 5036297-48.2020.4.02.5101, no âmbito da denominada Operação Favorito. Já a RCL nº 61.005, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, feito que justificaria (no entender do reclamante) a redistribuição desta demanda, foi ajuizada por João Augusto Morais Monteiro contra decisão proferida em processo criminal diverso do impugnado nestes autos. 



      5. Nessas condições, e observando que os feitos relacionados à Operação Favorito estão sob a relatoria do Min. Nunes Marques, a hipótese é de manutenção da distribuição, na forma do art. 69 do RISTF, cujo teor reproduzo:



    “A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”



      6. Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao Ministro Nunes Marques. 



      Publique-se.



      Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente